Tribunal: STF
Processo: Pet 15112
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/2015, e pela Súmula n. 182 do STJ. 2. A decisão de origem inadmitiu o recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF, por deficiência na fundamentação, e a Presidência do STJ aplicou a Súmula n. 182 do STJ ao não conhecer do agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Consiste também em estabelecer se as Súmulas do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 4. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 182 do STJ. 5. O recurso especial é espécie do gênero "recurso extraordinário", o que torna possível o emprego, por analogia, de Súmulas do Supremo Tribunal Federal pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. A superação do óbice da Súmula n. 284 do STF exige que o recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, demonstrando a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, não bastando a menção superficial a leis federais ou a exposição do tratamento jurídico que o recorrente entende correto. IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A superação do óbice da Súmula n. 284 do STF exige a demonstração de correlação jurídica entre o fato e o dispositivo legal invocado, não bastando menções genéricas ou exposições superficiais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Súmulas 182/STJ e 284/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2959978/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 26/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2767304/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/08/2025, DJEN de 25/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2772038/SP, Rel. Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 10/06/2025, DJEN de 16/06/2025.”(doc. 79).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.


Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:

II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
b) o crime político;

No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de agravo de execução.

Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).

Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).

Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.

Publique-se.

Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator